Tribunal: STF
Processo: HC 181831
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho assim retratou o caso:
    O Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Santa Luzia D’Oeste/RO, no processo nº 0000252-96.2019.8.22.0018, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida no dia 7 de maio de 2019, ante o suposto cometimento da infração prevista no artigo 121, § 2º, incisos II e IV (homicídio qualificado por motivo fútil e praticado mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido), do Código Penal. Mencionou reconhecimento, por meio de fotografia, realizado por uma das testemunhas presenciais. Realçou os dois disparos efetuados à queima-roupa na vítima. Ressaltou a possibilidade de o paciente se desfazer da arma utilizada, dificultando as investigações. Concluiu necessária a custódia para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. Ao não acolher pedido de revogação da custódia, salientou tratar-se de reincidente, em cumprimento de pena alusiva a título condenatório formalizado no processo nº 0003363-48.2006.8.22.0017. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 520.752/RO. A Sexta Turma indeferiu a ordem.
    Os impetrantes sustentam a insubsistência dos fundamentos do ato que resultou na preventiva, afirmando inexistir risco à ordem pública. Insurgem-se contra elementos de prova atinentes à autoria, dizendo-a não demonstrada por depoimentos de testemunhas. Asseveram o encaminhamento de mídia contendo os depoimentos. Apontam o excesso de prazo da prisão, a perdurar por mais de 9 meses. Destacam as condições pessoais favoráveis – primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Frisam ausentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
    Requerem, no campo precário e efêmero, a expedição de alvará de soltura e, sucessivamente, a substituição por medida cautelar versada no artigo 319 do citado Código. No mérito, buscam a confirmação da providência. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, em 4 de março de 2020, revelou haver o Juízo indeferido pedido de liberdade provisória em 20 de setembro de 2019. Sobreveio decisão que implicou a pronúncia do paciente em 24 de janeiro de 2020, na qual não foi analisada a necessidade de permanência da custódia. Protocolados embargos declaratórios, encontram-se pendentes de julgamento.
    A fase é de apreciação da medida acauteladora.
    2. A controvérsia alusiva à ausência de prova da autoria vincula-se ao próprio mérito do processo-crime. O exame pressupõe dilação probatória e deve ocorrer após a instrução processual, ou seja, mediante sentença.
    O Juízo, ao determinar a prisão preventiva, considerada a prática de homicídio qualificado, destacou haver sido o paciente reconhecido por testemunha presencial do crime como autor de disparos à queima-roupa efetuados contra a vítima. Realçou comprovada a reincidência, ressaltando encontrar-se em cumprimento de pena. Ao não acolher pedido de revogação da custódia, fez ver persistirem os motivos que a ensejaram. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a prisão mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 13.964/2019, passou a dispor acerca da duração da preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, por meio de ato fundamentado.
    Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, desde que observado o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado o constrangimento ilegal resultante do excesso de prazo, revelando-se subsistente a custódia. 
    O paciente está preso, sem culpa formada, desde 7 de maio de 2019, ou seja, há 10 meses e 3 dias, sendo a custódia mantida, mediante decisão fundamentada, em 20 de setembro 2019. Uma vez não constatada a existência de ato posterior sobre a necessidade da medida, tem-se desrespeitado o mencionado artigo 316, parágrafo único, surgindo configurado o excesso de prazo.
    A superveniência de decisão de pronúncia não afasta a natureza preventiva da prisão. O artigo 283, cabeça, do Código de Processo Penal, ao versar os títulos prisionais provisórios, contempla o flagrante, a temporária e a preventiva, revelando que as custódias decorrentes da pronúncia e da sentença penal condenatória recorrível integram a última. O artigo 387, § 1º, do mesmo diploma denomina, expressamente, preventiva a prisão oriunda da condenação não transitada em julgado.
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja custodiado por motivo diverso da prisão preventiva formalizada no processo nº 0000252-96.2019.8.22.0018, da Primeira Vara Criminal da Comarca de Santa Luzia D’Oeste/RO. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar possível transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 10 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator